Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-37.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ (LEI 9.099/95). EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. REVELIA: INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CULPA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pelo ora recorrida (FERNANDA) retrata os prejuízos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 16.1°.2020, por volta das 07h30, na DF 01 KM59 sentido Samambaia — “perto do balão do periquito”, quando a requerente (ora recorrida) teve sua motocicleta de marca KAWASAKI/Z 300, Ano de fabricação/Modelo 2015/2016, Placa PAR1583/D, abalroada na parte frontal e na lateral direita pelo veículo VW/GOL ano de fabricação/modelo 2013/2014 placa JKM 1240, que era conduzido pelo 2a requerido (RONALDO – ora recorrente) e de propriedade da 1a requerida (ELIENE).
II. O recorrente se insurge contra a sentença de parcial procedência do pedido inaugural. Suas alegações recursais estão centradas: (a) na ausência de prova do fato constitutivo do direito da recorrida, a elidir a responsabilidade exclusiva, e a atrair a obrigação indenizatória dos danos causados (artigos 186 e 927 do Código Civil); e (b) na impugnação ao valor da condenação, uma vez que a parte recorrida não juntou, no mínimo, três orçamentos dos prejuízos causados, a par de não ter apresentado prova testemunhal.
III. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a livre valoração do acervo probatório produzido, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o da Lei 9.099/95.
IV. Inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão (o recorrente, regularmente intimado da sessão conciliatória, não compareceu e deixou de apresentar justificativa ou defesa tempestivas), razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela recorrida, corroborados pelos documentos colacionados - ID. 31186602/03 (Lei 9.099/95, art. 20).
V. Insubsistente a tese recursal de insuficiência de provas, porquanto os documentos acostados (boletim de ocorrência, fotos, laudos médicos – ID 31186602/03) demonstram a dinâmica do acidente e consequentes avarias na motocicleta e lesão física na requerente.
VI. Demais disso, o acervo probatório robustece a versão de culpa exclusiva do condutor do veículo do recorrente, ao realizar a manobra de transposição de faixas para acesso ao retorno, não agiu com a devida cautela, a ponto de interceptar a trajetória preferencial da motocicleta da recorrida que trafegava regularmente (Código de Trânsito, arts. 34 e 35).
VII. Insta salientar que após a revogação do art. 56 do Código de Trânsito, a circulação de motocicletas no corredor, fato isoladamente considerado, não constitui infração de trânsito (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1015883, DJE: 16/05/2017). Ausente qualquer elemento hábil a afastar a culpa presumida (CPC, art. 373, II).
VIII. Por fim, não merece prosperidade a impugnação dos orçamentos (e gastos) que serviram à fixação do valor da indenização, tendo em vista se tratar de inovação recursal. Caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Além disso, a douta Juíza sentenciante elencou pormenorizadamente os fundamentos da fixação do “quantum” indenizatório à luz das provas produzidas.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).